Tribunal: TJDFT
Processo: 0717817-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717817-35.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA DESPACHO Autue-se o recurso especial interposto por ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA no ID no 30919121. O recorrente ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, uma vez que foi juntado apenas o comprovante do agendamento de pagamento de títulos (ID no 30919126). Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil/2015, intimo a referida parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC/2015. Após, intimem-se os recorridos BANCO BRADESCO S/A e ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA para contrarrazões aos recursos constitucionais interpostos. Concluídas as determinações supra, retornem-me os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007